Tribunal: TJDFT
Processo: 0732575-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732575-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MOSCOSO RUBINO AGRAVADO: JOAO PEDRO MARTINS FLECHA DE LIMA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por EDUARDO MOSCOSO RUBINO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução movida contra JOÃO PEDRO MARTINS FLECHA DE LIMA, indeferiu o pedido de renovação de pesquisas eletrônicas pelo SISBAJUD e INFOJUD e determinou o a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC, em razão da não localização de bens do agravado para penhora. O efeito suspensivo foi concedido por meio da decisão de ID 40015498. Em contrarrazões (ID 40647096) o agravado alegou em sede preliminar inovação recursal – visto que o pedido de realização de pesquisas em cartórios para localização de inventário do pai do agravado não foi submetido à análise do Juízo de origem – e ofensa ao princípio da dialeticidade, vez que o recurso não atacou a fundamentação da decisão agravada. No mérito, sustentou que o pai do agravado não faz parte do polo passivo da execução e que seus bens não respondem pelos débitos de seus herdeiros. O feito encontra-se concluso para análise do mérito recursal. Compulsando os autos, verifico que, embora a decisão recorrida não tenha feito menção ao pedido de consulta aos cartórios de registro em busca de eventual inventário judicial ou extrajudicial do qual o agravado seja beneficiário, o pedido de fato foi feito na origem (ID 130901392) e reforçado na peça recursal. Ocorre que, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai definir, sob o rito dos recursos repetitivos, "se, com esteio no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil (CPC), é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos", na tentativa de localização de bens passíveis de penhora para satisfação do crédito exequendo. Com efeito, foi cadastrado o Tema 1.137, sob relatoria do ministro Marco Buzzi para debater a questão e por consequência foi determinado no REsp. 1.955.539/SP “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Desse modo, tratando-se de recurso que requer deferimento de medidas executórias atípica, com fulcro no art. 982, I c/c art. 932, I, ambos do CPC, e em respeito à decisão pronunciada, DETERMINO A SUSPENSÃO DESTE FEITO, até a resolução daquele incidente. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator